Tribunal: TJDFT
Processo: 0750493-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, no bojo de ação de exigir contas ajuizada visando à dilação do prazo para apresentação das contas ou à suspensão da obrigação até a regularização de pendências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, sob pena de não conhecimento, em respeito ao princípio da dialeticidade.
4. A mera repetição dos argumentos do agravo de instrumento, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade.
5. A ausência de pedido ao juízo de origem para dilação do prazo impede o conhecimento da matéria pela instância superior, evidenciando a falta de interesse processual da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o princípio da dialeticidade.
2. A mera repetição dos argumentos do agravo de intrumento viola o princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, II; 1.021, § 1o; 139, VI; 218; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 24/09/2019, DJe 04/10/2019; TJDFT, Acórdão 1344282, 07055838120188070014, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26/05/2021, DJE 16/06/2021.